Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-17.2020.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000030-17.2020.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANESSA DOS SANTOS SOUZA 04530350517

Advogado(s)
:
WELLESON DA PALMA SANTOS

APELADO: JULIANA CESAR DE JESUS LEITE

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como HELEN LOUIZE LIMA MARQUES VILAR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXPLICITAÇÃO DA NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO COMO CONDIÇÃO PARA A RESTITUIÇÃO DO VALOR OU SUBSTITUIÇÃO DO BEM. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 18, §1º, DO CDC. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO CUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO JÁ REALIZADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Vanessa dos Santos Souza - MEI (Rakelly Ótica) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, afastando a condenação por danos morais e limitando a condenação por danos materiais à escolha entre substituição do produto ou restituição do valor pago, vedada a cumulação. A embargante alega omissões quanto à necessidade de devolução do produto defeituoso como condição para a restituição ou substituição, e à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia se restringe à análise da existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à necessidade de devolução do produto defeituoso como condição lógica ao exercício da escolha prevista no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, e à alegada omissão quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência diante do provimento parcial do recurso de apelação interposto pela fornecedora.

III. Razões de decidir

3. A devolução do produto com vício é pressuposto lógico e implícito no sistema de responsabilidade do fornecedor previsto no art. 18 do CDC, configurando contrapartida natural ao exercício do direito de substituição do produto ou restituição do valor pago, razão pela qual não se exige, para sua eficácia, que o julgado contenha determinação expressa sobre essa condição, sendo descabida a alegação de omissão.

4. A interpretação sistemática do CDC, em harmonia com o princípio da boa-fé objetiva, já impõe ao consumidor o dever de devolução do bem defeituoso como condição resolutiva para o recebimento de novo produto ou reembolso do preço, cabendo ao juízo da execução, e não ao órgão julgador do recurso, estabelecer as condições práticas de efetivação da obrigação.

5. A ausência de menção literal à devolução do bem no acórdão não configura vício, mas sim decorrência da técnica de fundamentação concisa, uma vez que o conteúdo implícito pode ser extraído logicamente do ordenamento jurídico vigente.

6. No tocante à alegada omissão quanto aos ônus sucumbenciais, o acórdão impugnado foi claro ao manter a distribuição realizada na sentença, com fundamento na existência de sucumbência recíproca, considerando que a autora obteve parcialmente êxito quanto aos danos materiais e a reconvenção foi integralmente improcedente, não se verificando, portanto, omissão ou ausência de motivação.

7. As razões invocadas pela parte embargante traduzem inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo indevido o uso dos embargos como sucedâneo recursal para modificação do julgado.

8. A pretensão de rediscussão da matéria, inclusive com pedido subsidiário de efeitos infringentes, não encontra guarida na via estreita dos aclaratórios, sobretudo quando inexistente qualquer vício formal na decisão embargada.

9. Embora se observe o uso inadequado da via aclaratória, não restou comprovada intenção protelatória inequívoca, razão pela qual se deixou de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-se que eventual reiteração poderá ensejar penalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os elementos essenciais da controvérsia.

2. A tentativa de reabrir discussão sobre os fundamentos do mérito da decisão, por meio de embargos de declaração, sem a presença de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, constitui desvio da finalidade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)